Tribunal: TJSP
Processo: 1000770-73.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Pretensão de limitação do Custo Efetivo Total. Sentença de improcedência. Recurso da autora para limitar juros remuneratórios e Custo Efetivo Total à taxa prevista na Instrução Normativa do INSS. Alegação de abusividade do Custo Efetivo Total avençado, por estar em desconformidade com as instruções normativas do INSS. Tese

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Pretensão de limitação do Custo Efetivo Total. Sentença de improcedência. Recurso da autora para limitar juros remuneratórios e Custo Efetivo Total à taxa prevista na Instrução Normativa do INSS. Alegação de abusividade do Custo Efetivo Total avençado, por estar em desconformidade com as instruções normativas do INSS. Tese afastada. Restrição que se impõe apenas em relação à taxa de juros remuneratória, mas não em relação ao Custo Efetivo Total, que deverá estar expresso e avençado. O Custo Efetivo Total é composto de vários elementos, sendo um deles os juros remuneratórios. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.